Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (com pedido liminar – antecipação da tutela recursal) interposto por Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 66285363 e 66780377 – EMD, do processo de referência) que, na ação de consignação em pagamento proposta pelo ora recorrente em desfavor do Distrito Federal e de outras unidades federadas, processo n. 0704186-04.2020.8.07.0018 (Id 66187281 do processo de referência), deferiu parcialmente a liminar nos seguintes termos: I – DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja autorizada a realização de depósitos judiciais do valor relativo ao diferencial de alíquota do ICMS incidente quando da emissão de notas fiscais relacionadas ao contrato n. 12/2020-SENASP. Pede também a emissão das notas fiscais conforme ajuste INIEF n. 13/13. Segundo o exposto na inicial, a autora atua no ramo de industrialização e comercialização de equipamentos de proteção individual de segurança, de proteção e salvamento e também equipamentos e instrumentos de resgate e primeiros socorros. É sediada no Estado de São Paulo e celebrou contrato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP para venda de equipamentos de proteção individual. O contrato prevê a entrega descentralizada das mercadorias às Secretarias de Segurança Pública de diversos Estados e o Distrito Federal. Com isso, a circulação das mercadorias se dará no âmbito interestadual. Nesses casos, o ICMS é apurado da seguinte forma: a) incidência da alíquota interestadual, destinando-se a receita ao Estado de origem; e b) incidência da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de destino da mercadoria, sendo a receita destinada à Unidade da Federação destinatária. Alega controvérsia quanto à definição do Estado de destino, se seria aquele no qual está localizado o estabelecimento do contratante (no caso, a SENASP, sediada no DISTRITO FEDERAL) ou o Estado para o qual a mercadoria foi enviada fisicamente. Relata que o CONFAZ editou o Ajuste SINIEF n. 13/13, no qual tratou sobre os procedimentos relativos à entrega de bens adquiridos por órgãos da Administração Pública. Na versão original, a diferença de alíquota caberia ao DISTRITO FEDERAL, porque o destaque do tributo deveria ser feito no momento da emissão da nota fiscal de faturamento. Posteriormente aquele documento foi alterado pelo Ajuste SINIEF 8/16, passando o destaque do ICMS a incidir no momento da emissão das notas fiscais de remessa das mercadorias, cabendo a diferença de alíquota aos Estados de destino. Afirma que os Estados aplicam as alterações do Ajuste SINIEF 8/16, ao passo que o DISTRITO FEDERAL denunciou o ajuste e entende que a diferença de alíquota lhe cabe. Diz que o entendimento do DISTRITO FEDERAL foi exposto em soluções de consulta administrativa. Aduz que a SENASP já determinou a entrega de mercadorias diversas nos Estados que compõem o pólo passivo desta ação, havendo risco de dupla cobrança da diferença de alíquota do ICMS. Apresenta tabela na qual a diferença de alíquota alcança o total de R$ 959.543,82. II – Os requisitos autorizadores da consignação postulada encontram-se presentes. Os fatos narrados pela empresa requerente a respeito da cobrança da diferença de alíquota do ICMS indicam haver risco concreto de cobrança em duplicidade dessa parcela do tributo, considerando-se a divergência de entendimento das Unidades da Federação a respeito da aplicação do critério instituído pelo Ajuste SINIEF 13/13 e sua alteração pelo Ajuste 8/16. Em vista disso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores do provimento consignatório pleiteado, conforme previsão dos arts. 164, III, do CTN e 335, IV, do CC. III - Em vista disso, DEFERE-SE o pedido para autorizar o depósito a ser efetuado pela empresa autora, segundo os valores indicados na inicial. Prazo de CINCO DIAS. Após o depósito, CITEM-SE os réus, nos termos do art. 547 e 548 do CPC. Quanto ao pedido da autora para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de medida desnecessária, visto que esse efeito decorre automaticamente do depósito neste caso, em que não se discute a validade do crédito, mas apenas sua titularidade. No tocante ao pedido de autorização para emissão das notas fiscais conforme o Ajuste SINIEF 13/13 e 8/16, trata-se de questão de cunho meramente administrativo-fiscal e que escapa ao âmbito da demanda, que consiste em definir o ente tributário titular da diferença de alíquota de ICMS nas operações realizadas pela autora. Por isso, deixa-se de examinar tal requerimento. (grifo nosso). Conforme já adiantado, contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (Id 66535119 do processo de referência), que foram parcialmente acolhidos nos seguintes moldes: DECISÃO NOS EMD – Id 66780377 (proc. ref.) (...) No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. De fato, ao autorizar a realização dos depósitos pela parte autora, apenas mencionou os valores indicados na inicial, fixando o prazo simples de cinco dias, restando necessário consignar que os depósitos deverão ser efetuados em CINCO DIAS, contados da emissão da nota fiscal de remessa das mercadorias aos destinatários. Quanto à omissão e erros materiais apontados, sem razão a embargante. O contrato firmado entre a embargante e o Ministério da Justiça e Segurança Pública não constitui objeto do presente feito, cabendo à embargante diligenciar junto ao órgão contratante, caso o respectivo cumprimento seja eventualmente questionado. Com relação à expressa declaração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e emissão das notas fiscais, são questões que foram enfrentadas na decisão de forma clara, não havendo se falar em erro material Assim, o mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão, não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão ou erro material. III – Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para estabelecer o início da contagem do prazo de cinco dias para realização do depósito referente ao tributo devido, objeto da presente lide, conforme exposto acima. (grifos nossos) Na origem, a autora propôs ação de consignação em pagamento, objetivando, em apertadíssima síntese, evitar os efeitos da mora no recolhimento de ICMS, bem como o risco de bitributação na relação jurídico-tributária em discussão. A relação jurídica decorre de contrato administrativo (n. 12/2020/SENASP – Id 66210024 do processo de referência) firmado entre a autora e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), cujo objeto é o fornecimento de EPI’s (equipamentos de proteção individual) para diversas Unidades Federativas. A autora relatou que o pedido para a concessão de tutela de urgência se justifica até que seja definida a unidade federada credora do tributo para fins de cálculo e recolhimento do diferencial de alíquotas (ICMS-DIFAL): (a) se aquela em que se localiza o adquirente (MJSP); neste caso, o Distrito Federal ou (b) se aquelas para onde a mercadoria será enviada fisicamente (demais Estados). Disse que, por meio do contrato em questão (n. 12/2020 – SENASP - Id 66210024 do processo de referência), o MJSP adquire, de forma centralizada, os equipamentos de segurança individual fornecidos pela agravante, realiza o pagamento, mas a entrega deve ser feita diretamente às seguintes unidades federativas: SANTA CATARINA, BAHIA, TOCANTINS, SERGIPE, RORAIMA, RONDONIA, RIO GRANDE DO SUL, RIO GRANDE DO NORTE, RIO DE JANEIRO, PIAUI, PERNAMBUCO, PARANA, PARAIBA, PARÁ, MINAS GERAIS, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, MARANHAO, GOIÁS, ESPIRITO SANTO, CEARÁ, AMAZONAS, AMAPA, ALAGOAS E ACRE Em razões recursais (Id 17914632), a agravante alega que o Ajuste Sinief n. 13 de 26 de julho de 2013, ao regular esse tipo de relação jurídico-tributária (aquisição centralizada por órgãos/autarquias/fundações da Administração Pública para entrega a terceiros) previa que o fornecedor da mercadoria deveria emitir a Nota Fiscal eletrônica com o destaque do ICMS (diferencial de alíquota interestadual – DIFAL) no faturamento. Afirma que, a partir de 2016 (1/9/2016), por meio do Ajuste SINIEF 8/16, aquela previsão foi alterada para dispor que o destaque do ICMS ocorrerá a cada remessa das mercadorias. Aduz que os Estados seguem esta última orientação (destaque do tributo na remessa), porém o Distrito Federal segue a anterior (destaque do tributo no faturamento), de modo que não é possível saber a quem pagar o imposto, razão da necessidade da prestação jurisdicional consignatória. De acordo com a agravante, a concessão parcial da tutela de urgência pela decisão agravada, para o fim de autorizar apenas a consignação do valor do tributo até que se esclareça qual a unidade federada credora não soluciona a questão, pois é necessário que haja autorização expressa pertinente à obrigação acessória, consistente na emissão das notas fiscais nos termos do Ajuste n. 8/16 (remessa das mercadorias). Por outro lado, sustenta que da decisão deve constar de forma expressa que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, conforme previsão do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o que deverá ocorrer à medida que os depósitos (consignações) forem efetuados. Afirma preencher os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, no primeiro caso, sobre a probabilidade do direito, anota que está presente, à vista da verossimilhança do próprio direito, porque está demonstrado que se sujeita à dupla exigência do ICMS-DIFAL (diferença de alíquota interestadual), além do risco de descumprimento das obrigações tributárias acessórias, o que ensejará a imposição de multas pelos diversos Estados envolvidos. Por outro lado, sustenta haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o descumprimento das obrigações acessórias ensejará entraves quando do transporte das mercadorias, além das já referidas multas. Exemplifica a dificuldade prática da operação do seguinte modo: “(...) o destaque do ICMS-DIFAL deve ser efetuado nota fiscal de simples faturamento ou na nota fiscal de remessa das mercadorias? A Agravante nunca conseguirá satisfazer aos diferentes entendimentos dos entes federativos envolvidos, justamente porque tal ponto constitui o cerne da própria lide! Isso, por sua vez, acarretará inúmeros prejuízos irremediáveis à Agravante, tais como autuações, aplicações de multas, inscrições em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais e ausência de certidões negativas de débitos. Além disso, a Agravante possui prazos para entrega das mercadorias, de modo que os possíveis entraves nas barreiras de fiscalização na entrada dos Estados poderão ocasionar, além da aplicação de multas e demais restrições administrativas, o atraso na entrega das mercadorias. Com isso, a Agravante estaria sujeita a inúmeras sanções administrativas previstas para o descumprimento dos termos (dos quais se incluem o atraso na entrega das mercadorias), dentre as quais a aplicação de multas e impedimentos de licitar e contratar com a União Federal. O agravante também colaciona cópias de processos em casos semelhantes, em que aponta terem sido deferidas medidas liminares nos moldes ora pleiteados (Ids 17914635/17914650). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de (i) autorizar a emissão das notas fiscais nos termos do Ajuste Sinief n.o 8/16; bem como (ii) a declaração de que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, ainda que condicionada aos respectivos depósitos judiciais. Preparo devidamente recolhido (Id 17914651). Em decisão catalogada no Id 18681724, pp.1-10, foi indeferida a antecipação de tutela antecipada requerida. Em 14/2/2022 determinei a intimação do agravante para esclarecer a persistência do interesse no julgamento deste recurso, tendo em vista o atual estágio em que se encontra o processo principal no juízo de origem (Id 32672752). A agravante se manifestou nos autos informando que não remanesce interesse no julgamento do presente agravo de instrumento (Id 33311630, p.1). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso (Id 33311630, pp.1-2). O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;